Tribunal: TJSP
Processo: 1025600-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Protesto interruptivo da prescrição. Extinção do feito em razão da inadequada via processual eleita para o fim visado. Descabimento. A medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição traduz procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, que tem por objeto, única e tão-somente, a pretensão de prevenir direitos e responsabilidades. Sentença afastada. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Protesto interruptivo da prescrição. Extinção do feito em razão da inadequada via processual eleita para o fim visado. Descabimento. A medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição traduz procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, que tem por objeto, única e tão-somente, a pretensão de prevenir direitos e responsabilidades. Sentença afastada. RECURSO PROVIDO.